Tribunal: TJDFT
Processo: 0719035-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SANTAFÉ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília que, nos autos da execução movida em desfavor de MAIRA JOSEFA SCHIAVINATTO SOUZA e SEBASTIÃO MILITÃO DE SOUZA, indeferiu o pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio (teimosinha), via sistema SISBAJUD, nos seguintes termos: “1. Anotei a citação da executada MAIRA JOSEFA SCHIAVINATTO SOUZA (ID116534722). 2. À Secretaria para retirar o sigilo da petição e documento de ID125205761, tendo em vista que não se trata de qualquer hipótese de segredo de justiça, nos termos do art. 189 do CPC. 3. A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. 4. Fica o o credor intimado a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 4.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens a penhora. 4.2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 4.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora.” Em suas razões recursais, a Agravante alega que o entendimento exarado pelo magistrado a quo inviabiliza a ordem de preferência do art. 835, I, do Código de Processo Civil, bem como contraria os princípios da celeridade e duração razoável do processo, tendo em vista o valor da dívida e a capacidade financeira dos executados, ora Agravados. Sustenta que a nova ferramenta implantada ao sistema SISBAJUD, denominada “teimosinha”, é um importante avanço na persecução do crédito pelos credores, além de um importante passo na direção da celeridade processual, uma vez que atende aos comandos constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência. Acresce que a ferramenta dificulta que o devedor implemente manobras voltadas a impedir a execução, na medida em que os bloqueios ocorrem automaticamente, mediante uma única solicitação do magistrado, independentemente de nova solicitação do credor. Ressalta que não se trata de pedidos sucessivos de bloqueios de ativos financeiros dos executados, mas sim de um único pedido a fim de que se empregue a ferramenta de reiterações automáticas. Colaciona jurisprudência em abono à tese defendida, requerendo, por fim, a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), via sistema SISBAJUD, nas constas dos Agravados. No mérito, pugna pela confirmação da tutela pleiteada liminarmente, reformando-se a r. decisão agravada. Preparo regular juntado ao ID 36236937 e ao ID 36236939. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, embora vislumbre a probabilidade de provimento do recurso, sobretudo em vista das novas funcionalidades implementadas ao sistema SISBAJUD, não verifico o requisito da urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada sem que se espere o curso normal do processo, com a análise do mérito do recurso pelo Colegiado. Colhe-se dos autos que foi realizada pesquisa SISBAJUD recentemente, em abril do corrente ano, sem que se mostrasse frutífera a diligência, de modo que o pedido de reiteração da pesquisa, ainda que mediante o uso da ferramenta “teimosinha”, exige, a princípio, indícios de alteração na situação econômica dos executados que justifiquem nova intervenção do Judiciário em curto espaço de tempo. Todavia, o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir a existência de movimentação financeira recente dos Agravados, a partir de depósitos e saques imediatos em contas bancárias de sua titularidade. Além disso, observa-se dos autos de origem que, após a decisão agravada, a Recorrente requereu a penhora de veículo pertencente à executada, identificado em consulta ao sistema RENAJUD, dando-se, assim, prosseguimento à execução. Tal fato reforça a ausência de urgência no presente pleito, mostrando-se recomendável, por ora, a manutenção do entendimento do Juízo a quo, pelo menos até o julgamento do mérito deste recurso. Nesse quadrante, não vislumbro risco de dano iminente que justifique a intervenção imediata deste órgão recursal, máxime porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que possam sobrevir à Agravante caso a análise da questão seja feita somente no momento oportuno, isto é, pelo órgão Colegiado com o devido aprofundamento. Diante destas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, sem embargo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 2 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator